Tribunal: TJSP
Processo: 1001201-94.2020.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Fleury de Alvarenga
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
ção da perícia. Prejudicado, por ora, o recurso do INSS.
(TJSP; Apelação Cível 1001201-94.2020.8.26.0394; Relator (a): Fleury de Alvarenga; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2024; Data de Registro: 10/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Fleury de Alvarenga

Comarca:

Santa Bárbara D Oeste

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/11/2024

Data de publicação:

10/12/2024

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Laudo pericial conclusivo sobre a incapacidade parcial e permanente da autora – Ausência de realização de vistoria ambiental, no entanto, prova considerada relevante para a verificação do nexo de causalidade entre a incapacidade e o exercício da função habitual – Acolhida em parte a preliminar da autora para determinar a conversão do julgamento em diligência para fins de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Laudo pericial conclusivo sobre a incapacidade parcial e permanente da autora – Ausência de realização de vistoria ambiental, no entanto, prova considerada relevante para a verificação do nexo de causalidade entre a incapacidade e o exercício da função habitual – Acolhida em parte a preliminar da autora para determinar a conversão do julgamento em diligência para fins de complementação da perícia. Prejudicado, por ora, o recurso do INSS.